Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-27.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004269-27.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Contagem em Dobro, Férias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZAC OMAR PRADO DE SOUZA - CPF: 545.490.781-20 (JUIZO RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), IZAC OMAR PRADO DE SOUZA - CPF: 545.490.781-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - POSSIBILIDADE – TEMA 635 STF - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO -
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos sob nº
1004269-27.2021.8.11.0041
proposta por
IZAC OMAR PRADO DE SOUZA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o Reclamado apenas ao equivalente aos seguintes períodos:

“a) 05 (cinco) férias regulamentares relativas ao período de 15/05/1992 a 14/05/1993; 15/05/1994 a 14/05/1995; 15/05/1995 a 14/05/1996; 15/05/1996 a 14/05/1997; 15/05/1997 a 14/05/1998, bem como seus respectivos 1/3 constitucional de férias – doc. id. 48842854, fl. 4;

b) 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de efetivo serviço prestado em Órgão Público Federal (Exército Brasileiro).;

c) 01 (uma) licença prêmio relativas ao quinquênio de 15/05/1992 a 14/05/1997 – doc. id. 48842854, fl. 5”

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, conforme id. 162914151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos sob nº
1004269-27.2021.8.11.0041
proposta por
IZAC OMAR PRADO DE SOUZA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o Reclamado apenas ao equivalente aos seguintes períodos:
“a) 05 (cinco) férias regulamentares relativas ao período de 15/05/1992 a 14/05/1993; 15/05/1994 a 14/05/1995; 15/05/1995 a 14/05/1996; 15/05/1996 a 14/05/1997; 15/05/1997 a 14/05/1998, bem como seus respectivos 1/3 constitucional de férias – doc. id. 48842854, fl. 4;

b) 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de efetivo serviço prestado em Órgão Público Federal (Exército Brasileiro).; c) 01 (uma) licença prêmio relativas ao quinquênio de 15/05/1992 a 14/05/1997 – doc. id. 48842854, fl. 5”

A controvérsia neste caso diz respeito à prescrição da pretensão executória relacionada a Cédula de Crédito, no intervalo de tempo compreendido entre a data de seu vencimento e a proposição desta ação. Diante desse contexto, a parte autora pleiteia a extinção da hipoteca, o que acarretaria na baixa do registro do imóvel.

Inicialmente verifica-se que a sentença sob reexame analisou preliminar de prescrição das parcelas cobradas nesta demanda. Nesse sentido, convém salientar que a parte autora foi aposentada de suas funções no dia 19 de outubro de 2020, conforme documentação oficial registrada no Diário Oficial nº 27.859, cuja cópia encontra-se anexada no documento de ID 48842855.

Assim, verifica-se que a presente ação foi protocolada em 12 de fevereiro de 2021, resultando na interrupção do prazo prescricional a partir dessa data. Diante desse contexto, não há base para argumentar que a ação está sujeita à prescrição.

No tocante ao mérito, especialmente no que diz respeito à licença-prêmio e às férias, acrescidas do terço constitucional, que não foram usufruídas, averbadas ou convertidas em pecúnia em favor do autor, é importante ressaltar que esses benefícios geram o direito à conversão em pecúnia, haja vista o servidor aposentado não poder mais usufruir dessas vantagens, sob pena de configuração de locupletamento ilícito por parte da Administração Pública.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, conforme Tema Repetitivo 1.086, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.
9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço"
. 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido. STJ. REsp 1854662/CE - RECURSO ESPECIAL 2019/0381719-7. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/06/2022.

Da mesma forma já julgou o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635), vejamos:

Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária,
por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023